Tribunal: CARF
Processo: 11040.900903/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900903/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
BRASCON COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que indeferiu
manifestação de inconformidade que pleiteava a homologação de Declaração de Compensação
(Dcomp) 00136.40664.181013.1.3.02-3037, que pleiteava crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ 4o trimestre de 2010. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir parcialmente o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 20 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900903/2014-46
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900903/2014-46

Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 205.125,34, apurado no 4o
trimestre do ano-calendário de 2010, conforme PER/DCOMP abaixo:

2. Da análise do referido pedido, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de
intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve
apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP:

3. Desse modo, não foi apurado crédito algum, não sendo homologadas as
compensações do referido pedido, conforme o Despacho Decisório, no de rastreamento
087880265 (fl. 123), emitido pela DRF Pelotas em 04/07/2014.
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão, via correio, em 21/07/2014
(vide documento de fl. 015) e apresentou manifestação de inconformidade em
01/08/2014. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado às fls. 02 a
04, onde traz os argumentos conforme segue.
Manifestação de Inconformidade
5. A empresa inicia sua defesa afirmando que “... cometeu um erro ao indicar como
Saldo Negativo de IRPJ o direito creditório. Visto que na realidade trata-se de Saldo
Negativo de CSLL, com retenção indevida ou a maior no código 5952”.
6. Nesse sentido, afirma que ocorreu retenção na fonte, sob o código 5952, efetuada pela
empresa Global Distribuidora de Consumo Ltda, a qual, foi efetuada com valor maior
que o devido, conforme o quadro abaixo:

Do Pedido
7. Considerando o exposto, a contribuinte solicita que a não homologação do
PER/DCOMP seja reconsiderada.
8. É o relatório
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 06-056964 da 1a Turma da DRJ/CTA. Os motivos da improcedência foram:
a empresa foi instada a regularizar os valores informados no pedido (DCOMP) em 25/11/2013,
mas não atendeu a intimação; a retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento; o procedimento é efetuado formalmente,
quer seja através da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900903/2014-46

as declarações ainda pendentes de decisão administrativa; a mudança do crédito configurar-se-ia
em alteração que descaracterizaria por completo todo o pedido original.
Cientificado em 25/04/2017 (e-fl. 31), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 23/05/2017 (e-fl. 33), em que repete as razões da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que indeferiu
manifestação de inconformidade que pleiteava a homologação de Declaração de Compensação
(Dcomp) 00136.40664.181013.1.3.02-3037, que pleiteava crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ 4o trimestre de 2010.
A Recorrente alega que cometeu um erro ao indicar como Saldo Negativo de IRPJ
o direito creditório. Visto que na realidade tratar-se-ia de Saldo Negativo de CSLL, com retenção
indevida ou a maior no código 5952. Ou seja, requer a mudança do crédito da DCOMP.
Importante destacar o que já foi asseverado pela decisão de piso, que a legislação tributária (art.
87 da IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012) prevê a alteração de dados das declarações de
compensação, considerando exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento destas declarações. Mas a retificação do PER/DCOMP somente é possível na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento; o procedimento é efetuado
formalmente, quer seja através da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa. No caso presente, a
Reccorrente foi intimada previamente à Despacho Decisório para retificar possíveis
irregularidades, mas quedou-se inerte. De outro lado, a mudança do crédito configurar-se-ia em
alteração que descaracterizaria por completo todo o pedido original.
No caso presente o que se pretendeu foi modificar, após a apreciação do direito
à compensação (despacho decisório) a natureza do crédito. Trata-se de outro pedido, e a
retificação nesta condição é vedada pela legislação. Se há algum outro recolhimento indevido,
cabe destacar que depois de proferida a decisão administrativa não se admite a retificação da
declaração de compensação, conforme disposto no art. 77 da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, in
verbis:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Observo que mesmo se se considerasse que o crédito pretendido refere-se á
CSLL não ha elementos que dêem suporte ao deferimento á restituição. Isto porque o documento
que comprovaria a retenção refere-se à “retenção de imposto de renda”, e não à CSLL. Além
disso, comforme excerto da DIPJ colado no voto vencedor do acórdão de primeira instância, o
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900903/2014-46

contribuinte não ofereceu qualquer valor para a tributação de imposto de renda, podendo se
inferir que não o tenha oferecido também à CSLL:

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900903/2014-46

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital